Tribunal: TJPA
Processo: 0051572-81.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051572-81.2012.8.14.0301
APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: SHEYLLA RAQUELL DE SOUSA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: Nº 0051572-81.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO HONDA S/A

ADVOGADO: MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA OAB/PA Nº: 10.219

APELADO: SHEYLLA RAQUELL DE SOUSA SILVA

ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO COM FULCRO NO ARTIGO 267, INCISO II DO CPC/73. DECISÃO QUE MERECE REPARO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO §1º DO ARTIGO 267 DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A extinção do processo sem resolução do mérito tendo por base os incisos II e III do art. 267 do CPC-73 só pode ser decretada se a parte, intimada pessoalmente, deixar de dar andamento no feito no prazo de quarenta e oito horas, nos termos do § 1º do mencionado diploma processual, vigente à época.

2. Restando evidenciado nos autos a ausência da intimação pessoal da parte, deve-se anular a sentença, determinando o regular processamento do feito.

3. Recurso conhecido e provido
à unanimidade
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: Nº 0051572-81.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO HONDA S/A

ADVOGADO: MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA OAB/PA Nº: 10.219

APELADO: SHEYLLA RAQUELL DE SOUSA SILVA

ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO HONDA S/A objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, II do CPC-73, nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Apelante em face de
SHEYLLA RAQUELL DE SOUSA SILVA.

Em breve histórico, nas razões de
id. 895629, o Apelante alega, que houve equívoco na sentença objurgada, visto que não foi realizada a prévia intimação pessoal do autor para manifestar interesse no prosseguimento do feito, como determina o §1º do art. 267 do CPC-73. Aduz que não haveria entendimento consolidado no sentido de que o valor da causa na Ação de Busca e Apreensão deve ser o do valor o contrato ou das parcelas em aberto. Afirma que a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de não considerar relevante a diversidade entre as comarcas de localização do cartório e aquela na qual reside o devedor.

Com a remessa dos autos ao segundo grau, coube-me a relatoria, tendo sido o recurso recebido em seu duplo efeito (id. 1290756).

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 12 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 05/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 23março/2020,

e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DA APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO DIPLOMA PROCESSUAL

Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973,
à vista de que a decisão guerreada foi publicada para efeito de intimação das partes ainda na vigência do referido
códex.

II. DO CONHECIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido conforme comprovantes juntados ao id. 895631 (fls. 36/38).

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Fixadas tais premissas passo a análise do mérito.

III - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Após acurada análise dos autos verifico que merecem prevalecer os argumentos levantados pelo apelante.

A extinção do processo sem resolução do mérito tendo por base os incisos II e III do art. 267 do CPC-73 só pode ser decretada se a parte, intimada pessoalmente, deixar de dar andamento no feito no prazo de quarenta e oito horas, nos termos do § 1º do mencionado diploma processual, vigente à época.

Com efeito, restando evidenciado nos autos a ausência da intimação pessoal da parte, deve-se anular a sentença, determinando o regular processamento do feito. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, III, CPC/73. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. OBEDIÊNCIA AO § 1º, ART. 267 DO CPC/73. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil de 1973, exige prévia e pessoal intimação da parte para suprir a omissão, no prazo de 48 horas (CPC/1973, art. 267, § 1º).
II. Consta nos autos a intimação pessoal do autor por meio de oficial de justiça em obediência ao § 1 do Art. 267, do CPC/73. Registre-se que na primeira notificação (fls. 87) a atual moradora informou que o Autor não residia mais no imóvel, e na segunda notificação (fls.104) ninguém conhecida o referido autor, é dever da parte informar ao juízo o seu endereço atualizado a fim de facilitar a comunicação dos atos processuais e o prosseguimento do feito. III. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido da admissibilidade da extinção do processo por abandono da causa, na hipótese de não ser encontrada a parte autora, para intimação, no endereço fornecido na exordial. IV. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-MA - AC: 00007441220068100040 MA 0378882018, Relator: RAIMUNDO JOS BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 18/03/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2019 00:00:00)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 267, III, DO CPC/73, ANTES DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA/APELANTE. ILEGALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 267, § 1º, DO CPC/73 (VIGENTE À ÉPOCA), IMPRESCINDÍVEL A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR, PARA LEGITIMAR A EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO INC. III, DO MESMO DISPOSITIVO PROCESSUAL, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA ANULADA. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0007908-47.2010.8.05.0001, Relator (a): João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 30/01/2019 ) (TJ-BA - APL: 00079084720108050001, Relator: João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SETAE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA DO AUTOR CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – ART. 267, § 1º, DO CPC/73 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É cediço que para a concessão da assistência judiciária, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte, contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.
A extinção do feito por inércia da parte exige sua intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC/73
. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00013963920138110110 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019)

Portanto, tendo sido o processo extinto sem resolução do mérito sem a intimação pessoal do recorrente, imperiosa é a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

IV.
DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO SINGULAR OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS, DEVENDO OS AUTOS RETORNAREM AO MM. JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 12 de maio de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 26/05/2020